Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-86.2024.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE RECONHECIDA. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO C. STJ. DANO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE RECONHECIDA. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO C. STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra a sentença que declarou a inexistência dos empréstimos consignados fraudulentos e condenou o banco réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário da requerente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (ii) a existência do dano moral.
III. Razões de decidir
3. Banco réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de demonstrar a regularidade das operações impugnadas. Contratações reconhecidas como inexistentes em primeiro grau.
4. Valores que foram indevidamente descontados em virtude da contratação fraudulenta devem ser restituídos em dobro, pois configurada a violação da boa-fé objetiva, conforme deliberado pelo C. STJ no EREsp 1.413.542/RS, mas apenas quanto aos valores descontados a partir de 31/03/2021, diante da modulação dos efeitos da decisão.
5. Apesar do desconto indevido em verba alimentar caracterizar, em regra, dano moral "in re ipsa", as circunstâncias específicas dos autos afastam o abalo presumido. Demora considerável para o ajuizamento da ação aliada à comprovação de que os créditos foram efetivamente disponibilizados à aposentada, sem devolução, revelam que as contratações irregulares não lhe causaram maiores transtornos ou prejuízo a sua subsistência. Mero aborrecimento não indenizável. Indenização por dano moral indevida.
IV. Dispositivo
6. Provimento parcial do recurso, para determinar a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.